Tribunal: TCU
Processo: 007.817/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Schutz Materiais de Construcao Eireli contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de reconsideração interposto pela empresa Schutz Materiais de Construção Ltda. contra o Acórdão 9370/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul.